Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-29.2023.8.11.0022
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000996-29.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HEMILY VITORIA DOS SANTOS GAMA - CPF: 021.642.691-01 (APELADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), VILTON AVILA NETO - CPF: 076.300.211-94 (APELADO), JEFERSON SOARES ALVES - CPF: 022.907.241-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR ARIMATHEIA DA COSTA - CPF: 693.163.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E AUMENTO DAS PENAS – ALTO VALOR COMERCIAL DA MACONHA - ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRAFICÂNCIA EVENTUAL NÃO REVELADA - INDUÇÃO LÓGICA DE INTERPRETAÇÃO DO FATO – ELEMENTOS CONCRETOS - CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – QUANTIDADE EXPRESSIVA [250KG DE MACONHA] -

ELEVAÇÃO EM 2/3 – SITUAÇÃO SIMILAR DO STJ – PENA IMPOSTA E MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS – SEMIABERTO MANTIDO -
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO E READEQUAR AS PENAS.

A pessoa que “guarda” expressiva quantidade de entorpecentes não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’,

notadamente porque o animal [mula] não armazena entorpecentes, mas efetua transporte [de até 20% do seu peso corporal https://www.ehow.com.br/peso-mula-carga-levar-fatos_259569/], também porque
“[...] ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga’ (STJ, RHC 124406/RS)’”
(TJMT, AP N.U 0005884-54.2019.811.0004).

As circunstâncias fáticas [droga subtraída de outra facção criminosa; contraprestação financeira pelo armazenamento dos entorpecentes; vínculo com lideranças do “Comando Vermelho”; vestígios de maconha no veículo apreendido] pressupõe profissionalismo e não revelam tráfico eventual (TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037).

O tráfico privilegiado deve ser reconhecido “
quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial
” (STF, HC no 216697/RS).

A
expressiva quantidade [
250kg
] se mostra expressiva e justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP).

“
Quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

O c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em 2/3 (dois terços), ou seja, 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para apreensão de 216kg (duzentos e dezesseis) de maconha - quantidade similar a armazenada pelo apelante (AgRg no HC 776691/SP).

A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão – e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis justificam o inicial semiaberto, “
nos termos do art. 33, § 2o, "b", e § 3o do CP
” (STJ, AgRg no HC no 660.844/SP).

Recurso ministerial provido parcialmente para afastar o tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) e readequar as penas dos apelados a 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000996-29.2023.8.11.0022 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE PEDRA PRETA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): VILTON AVILA NETO

HEMILY VITORIA DOS SANTOS GAMA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de ação penal (PJE no 1000996-29.2023.8.11.0022), que condenou VILTON AVILA NETO e

HEMILY VITORIA DOS SANTOS GAMA por tráfico de drogas privilegiado a 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - arts. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 - (ID 204927689).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PEDRA PRETA sustenta que: 1) a quantidade de entorpecentes apreendidos justificaria o aumento da pena-base
“próximo ao seu grau máximo”
; 2) “
não há que se cogitar na aplicação do [...] tráfico privilegiado, tendo em vista que a elevada quantidade de droga apreendida – 250,08 kg (duzentos e cinquenta quilogramas e oitenta gramas) de MACONHA, demonstra grande potencial ofensivo à sociedade
”.

Pede o provimento para que sejam as aumentadas as penas (ID 204927700).

VILTON AVILA NETO e HEMILY VITORIA DOS SANTOS GAMA pugnam pelo desprovimento do apelo (ID 204927702).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal. Crime de Tráfico Ilícito de Entorpecentes. Irresignação ministerial. Pretendido o aumento das penasbases. Impossibilidade. Exasperação realizada pelo magistrado de piso considerada proporcional. Requerido o afastamento da causa de diminuição do §4o, art. 33, da Lei no 11.343/06. Viabilidade. Agentes que se dedicavam a atividade criminosa. Pelo parcial provimento do recurso.
”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 212093672)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 03 de julho de 2023, por volta das 07h:15min, na propriedade rural denominada “Fazenda Pedreiras”, neste Município e Comarca de Pedra Preta/MT, os denunciados VILTON ÁVILA NETO e HEMILY VITORIA DOS SANTOS GAMA, cientes do caráter ilícito de suas condutas, guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de entrega a terceiros e inclusive venda, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física ou psíquica, sendo 280 (duzentos e oitenta) porções de THC (tetrahidrocannabinol), a qual é constituinte da planta Cannabis sativa L. popularmente conhecida como “MACONHA”, apresentando massa bruta de 250,08 kg (duzentos e cinquenta quilogramas e oitenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme Boletim de Ocorrência Policial (Id. 124957139 - Pág. 1/3, Termo de Exibição e Apreensão (Id. 124957691 - Pág. 1/2) e Laudo Pericial (Id. 124957706 - Pág. 1/4). [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, denuncia a Vossa Excelência VILTON ÁVILA NETO e HEMILY VITORIA DOS SANTOS GAMA imputando-lhe o crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 [...].
”
(Nathália Moreno Pereira, promotor de Justiça – ID 204925104)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas, nos seguintes termos do dispositivo:

“[..]Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na denúncia, para o fim de CONDENAR os acusados VILTON ÁVILA NETO e HEMILY VITORIA DOS SANTOS GAMA, já qualificados nos autos, como incursa nas sanções previstas no artigo 33, “caput”, da Lei n.o11.343/2006. Passo a dosar a pena do réu VILTON. a) - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS O delito de tráfico de entorpecentes, na modalidade qualificada, possui pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 a 1.500 dias-multa. Consoante dispõe o artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, à natureza e a quantidade da droga, o laudo definitivo constatou a presença de 280 (duzentos e oitenta) tabletes com massa bruta total de 250,08 kg de maconha e mais uma resquícios de 7,29g (sete gramas e vinte e nove centigramas) da mesma droga dentro do veículo, sendo uma quantidade expressiva, demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. Quanto à culpabilidade verifica-se normalidade reprovabilidade da conduta, haja vista que o réu encontrava guardando em sua residência os entorpecentes para fins de mercancia. Quanto aos antecedentes, não há nos autos haver outros procedimentos penais em nome do réu, com sentença transitada em julgado.

Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado. Quanto à personalidade do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente. Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que a acusada não se mostrou movido por motivos relevantes, além do comum, que seria a prática do delito para a obtenção de vantagem financeira fácil. Quanto às circunstâncias são neutras, vez que não se vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática do delito. Quanto às consequências são normais ao tipo penal. E, acerca do comportamento da vítima, tratando-se de crime contra a sociedade, nada pode ser dito abstratamente. Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. B) - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS Não verifico a presença de circunstâncias agravante da pena. Verifica-se que é caso de reconhecer a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, pois o réu confessou, espontaneamente, em Juízo a autoria delitiva do crime, motivo pelo qual, atenuo a pena em 1/6 (um sexto). Assim, passo a dosar a pena do réu em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. C) - CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA. Não vislumbro a presença de causa de aumento de pena. Com relação à causa de diminuição da pena, prevista no §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, o Ministério Público postula o afastamento, sob o fundamento da grande quantidade de droga e sua natureza. Pois bem. No caso dos autos, restou comprovado que o réu estava guardando 250kg da maconha em sua residência a mando terceiros, sendo que perceberia um certo valor pelo serviço, circunstância esta confessada pelo próprio réu. Assim, é certo concluir que o réu exerceu encargo de guardar um significativa quantidade de droga de alto poder lesivo à saúde pública. Desse modo, em que pese não restar caracterizada a vinculação do réu de modo permanente à eventual grupo criminoso ou de que se dedica à atividade criminosa, a colaboração esporádica para organização criminosa, ou seja, que o réu estava a serviço do crime, para realizar a guarda pontual do entorpecente, o que configura a função de "mula", naturalmente a censurabilidade desse tipo de atividade é maior, sendo merecedores, portanto, de maior carga penal, e, consequentemente, de mínima fração de diminuição de pena frente às disposições do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Além disso, resta evidente que o réu cometeu o ilícito ocasionalmente, não se mostrando uma traficante contumaz, se verificando, ainda, de que preenche os demais predicados exigidos pelo § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. Assim, entendo pela aplicação da causa de diminuição da pena na fração mínima, ou seja, 1/6 (um sexto) devida à quantidade de entorpecente que transportava.

[...]

Dessa feita, aplico a diminuição da pena no mínimo legal, ou seja, em 1/6 (um sexto), passando a dosar a pena em 04 (anos) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. DA MULTA Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa, e, considerando a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

[...]

Desta feita, torno a pena definitiva em 04 (anos) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, considerando que o réu é primário, com fundamento no artigo 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Passo a dosar a pena da ré HEMILY.

Dessa feita, aplico a diminuição da pena no mínimo legal, ou seja, em 1/6 (um sexto), passando a dosar a pena em 04 (anos) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

[...]

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa, e, considerando a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

[...]

Desta feita, torno a pena definitiva em 04 (anos) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, considerando que a ré é primária, com fundamento no artigo 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, estabeleço a ré o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(Márcio Rogério Martins, juiz de Direito – ID 204927690)

Dito isso, vejamos primeiramente o apelo em relação ao afastamento do tráfico privilegiado, por envolver o mesmo conjunto probatório dos apelados.

O juiz da causa aplicou a minorante do tráfico privilegiado, por entender que os requisitos legais foram preenchidos [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa], além de ter considerado os apelados como “mulas”.

Todavia, a maconha possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em
R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) o quilo [250kg de maconha x 4.440 = R$ 1.100,00], conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/).

Merece destaque que essa expressiva quantidade de drogas [250kg de maconha], de relevante valor econômico [avaliada em mais de um milhão de reais], pertencia à facção criminosa “PCC”, foi subtraída pela facção “Comando Vermelho” [
“a droga era proveniente roubo de carga de um veículo pela facção que atua em Mato Grosso, sendo que essa droga estava sendo transportada por outra facção”
–ID. 204927690] e acondicionada na fazenda “Pedreiras”, sob os cuidados dos apelados VILTON AVILA NETO e HEMILY VITORIA DOS SANTOS GAMA, consoante declarações dos investigadores de polícia [Jeferson Soares Alves e Moacir Arimatheia da Costa], mediante promessa de pagamento de
“um bom dinheiro”
, conforme depoimentos dos apelados.

Frise-se, ainda, que a apelada HEMILY VITORIA DOS SANTOS GAMA admitiu [em ambas as fases da persecução penal] ser sobrinha de Nedenir “Nil”,
“indivíduo citado nas informações fornecidas à polícia como possível proprietário dos entorpecentes”
, integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, a demonstrar vínculo de confiança com os apelados

Com efeito, a pessoa que “guarda” expressiva quantidade de entorpecentes não pode ser equiparada àqueles denominados “mula”’,

notadamente porque o animal [mula] não armazena entorpecentes, mas transporta cargas [de até 20% do seu peso corporal https://www.ehow.com.br/peso-mula-carga-levar-fatos_259569/], também porque
“[...] ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga’ (STJ, RHC 124406/RS)’”
(TJMT, AP N.U 0005884-54.2019.811.0004 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

Noutro giro, o veículo

Ford Ford/Ka 1.6 Flex, vermelho, placa NJH7069/MT, pertencente aos apelados, foi apreendido com diversos “vestígios” de maconha no assoalho e porta-malas do veículo, totalizando
“7,29 g (sete gramas e vinte e nove centigramas) ”
, a evidenciar envolvimento com transporte de drogas.

Essas circunstâncias fáticas [droga subtraída de outra facção criminosa; contraprestação financeira pelo armazenamento dos entorpecentes; vínculo com integrantes do “Comando Vermelho”; vestígios de maconha no veículo apreendido] pressupõe profissionalismo e não revelam tráfico eventual (TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal – 8.5/2023).

Registre-se que no julgamento do HC no 216697/RS, pelo c. STF, o Ministro Nunes Marques assentou que o tráfico privilegiado deve ser reconhecido apenas “
quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial
” (julgado em 1o.8.2022).

No caso, não há presunção de envolvimento em organização criminosa, mas indução lógica de interpretação do fato diante de elementos concretos de traficância organizada.

Desse modo, impõe-se afastar a referida minorante do tráfico privilegiado, acolhendo-se o recurso ministerial.

Passam-se às revisões das dosimetrias, conjugando o afastamento do tráfico privilegiado com as teses defensivas.

De VILTON AVILA NETO:

O Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, ao considerar a quantidade do entorpecente apreendido (250kg – duzentos e cinquenta quilos de maconha).

A
expressiva quantidade [
250kg
] permitiria a distribuição de, ao menos, 250.000 (duzentos e cinquenta mil) cigarros de 1g (um grama) cada, quantia para consumo individual médio (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]).

Essa quantidade apreendida - superior a 200kg (duzentos quilos) de maconha - se mostra expressiva e justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2021).

Com efeito, “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

Anota-se que o c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em 2/3 (dois terços), ou seja, 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para apreensão de 216kg (duzentos e dezesseis) de maconha - quantidade similar a armazenada pelo apelante (AgRg no HC 776691/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 16.3.2023).

Nessa vertente, o aumento procedido pelo juiz da causa [1 ano e 3 meses] revela-se desproporcional à quantidade da droga apreendida.

Logo, redimensiona-se a pena-base a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa
.

Na segunda fase, não há agravantes.

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), reconhecida pelo Juízo singular, enseja a redução da pena em 1/6 (um sexto), conforme posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp no 2.284.198/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.3.2023).

Assim sendo, torna-se a pena intermediária em 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, afastada a minorante do tráfico privilegiado (Lei 11.343/2006) e ausentes causas de aumento de pena, totaliza-se a pena definitiva do apelado VILTON AVILA NETO em 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa.

A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão – e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis justificam o inicial semiaberto, “
nos termos do art. 33, § 2o, "b", e § 3o do CP
” (STJ, AgRg no HC no 660.844/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.5.2022).

De HEMILY VITORIA DOS SANTOS GAMA:

O Juízo singular fixou a pena-base 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão acima do mínimo legal, ao depreciar a circunstância judicial da quantidade do entorpecente apreendido (250kg – duzentos e cinquenta quilos de maconha).

Ao caso, reporta-se à dosimetria do apelado VILTON AVILA NETO para aumentar a pena-base a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, diante da mesma situação fática dos apelados (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2021; AgRg no HC 776691/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 16.3.2023).

Na segunda fase, inexistentes as agravantes, atenua-se a pena da apelada em 1/6 (um sexto) em razão da confissão espontânea, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp no 2.284.198/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.3.2023).

Portanto, torna-se a pena intermediária em 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena, totaliza-se a pena definitiva da apelada HEMILY VITORIA DOS SANTOS GAMA em 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar o tráfico privilegiado e readequar as penas dos apelados VILTON AVILA NETO e

HEMILY VITORIA DOS SANTOS GAMA a 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024